Tribunal: STF
Processo: RE 1467961
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RÉUS. SOLIDARIEDADE. CREDOR. ESCOLHA. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE 1.101.937, Tema 1075, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva nº 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Apesar do reconhecimento da solidariedade dos réus na referida ação civil pública, o credor pode escolher contra quem demandar. Se todos ou alguns, total ou parcialmente (CPC, art. 779 e CC, art. 275). 4. A ausência da União e do Banco Central no polo passivo do cumprimento de sentença individual da ACP nº 94.0008514-1 inviabiliza o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. Recurso conhecido e não provido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 109, I, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, ser necessário deslocamento da execução para a Justiça Federal, pois o título executivo judicial advém de ação civil pública proposta contra o ora Recorrente, a União e o Banco Central (eDOC 16). 



    A Presidência do TJDFT admitiu o recurso extraordinário (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    Em relação ao foro de competência para cumprimento de sentença, extrai-se do acórdão recorrido o seguinte (eDOC 12, p. 3):



    “11. A agravada ajuizou liquidação de sentença somente em desfavor do Banco do Brasil S/A (ID n° 120882130 do processo de origem), ente público que não consta no rol do art. 109 da CF. A ausência da União e do Banco Central no polo passivo inviabilizam o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedente deste tribunal: Acórdãos nº 1258873 e nº 1252959. 



    12. Apesar do reconhecimento da solidariedade dos réus na referida ação civil pública, o credor pode escolher contra quem demandar. Se todos ou alguns, total ou parcialmente (CPC, art. 779 e CC, art. 275).”



    Assim, para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, verifico que seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da incidência da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 1. Processual Civil. Competência. Expurgos inflacionários. Remessa à Justiça Estadual. 3. Decisão preliminar ao mérito. Não se admite extraordinário fundado em razões de mérito, quando este sequer foi examinado. 3. Denunciação à lide rejeitada na origem. Acórdão não impugnado pelo BACEN ou pela União na via extraordinária. Interesse não manifestado. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 749.681-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.10.2010). 



    “Recurso Extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Competência dos juizados especiais. Alegação de violação ao art. 109, I, da Constituição Federal. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta questão constitucional, nem repercussão geral, o recurso extraordinário que versa sobre a alegação da possibilidade de se incluírem, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal, a Aneel e a Eletrobrás no polo passivo da ação, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal.” (ARE 655403 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 28.05.2013).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, como também não serve à interpretação de normas estritamente legais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.” (RE 998581 ED-AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 04.04.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1) CONSTITUCIONAL. ART. 109, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. 2) ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RE 588134 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/06/2011, DJe-125 DIVULG 30-06-2011 PUBLIC 01-07-2011 EMENT VOL-02555-03 PP-00359).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1303634 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19.03.2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente